Tribunal: TJDFT
Processo: 0707565-47.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (art. 157, § 2o, incisos II e VII, do CP), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 dias-multa. A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima na primeira fase e a fixação do regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima na primeira fase da dosimetria; e (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado de fechado para semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O critério de aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria é discricionário do magistrado, inexistindo critério legal, sendo a fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo, cominados no tipo legal, a orientação prioritariamente adotada e validada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prestigiando a segurança jurídica e a previsibilidade. No caso, a aplicação da fração de 1/8 encontra respaldo, pois a pena-base foi devidamente fundamentada pela valoração negativa da personalidade e das circunstâncias do fato (aproveitamento da confiança de vítimas idosas, invasão de residência, golpe de gravata, ameaça de morte com arma branca), e pela consideração do emprego de arma branca (dada a incidência de concurso de majorantes).
4. O regime inicial fechado está solidamente justificado pela gravidade concreta do crime (art. 33, § 3o, do CP), demonstrada pelo modus operandi de extrema violência e audácia, com abuso de confiança contra vítimas idosas, golpe de gravata, ameaça de morte e restrição de liberdade.
5. A fixação de regime inicial mais gravoso que o previsto pelo quantum de pena (art. 33, § 2o, alínea b, do CP) é autorizada pela gravidade concreta do delito, circunstâncias judiciais desfavoráveis (personalidade e circunstâncias do crime) e elementos concretos da vida pregressa do réu, como o histórico de atos infracionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A fixação do regime inicial de cumprimento da pena em modalidade mais gravosa do que a prevista em lei para o quantum de pena privativa de liberdade é devida quando há fundamentação em elementos concretos, como a gravidade concreta do delito e o histórico de atos infracionais do réu, evidenciando circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
Dispositivos relevantes citados: art. 157, § 2o, incisos II e VII; art. 33, § 2o, alínea b, e § 3o; e art. 59 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1989114, 0733217-81.2024.8.07.0001; REsp n. 2.062.085/SP; AgRg no REsp n. 2.050.127/SP; TJDFT, Acórdão 2025368, 0732480-72.2024.8.07.0003; TJDFT, Acórdão 1602480, 0702212-37.2021.8.07.0004; Súmulas 718 e 719 do STF; e Súmula 440 do STJ.